Tribunal: TJMT
Processo: 0007627-16.2019.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007627-16.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GONCALO VENTURA DA SILVA - CPF: 460.450.741-49 (APELANTE), CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR - CPF: 738.402.621-00 (ADVOGADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), SILVANA DE OLIVEIRA - CPF: 990.537.051-04 (VÍTIMA), RUDINEI SOUZA FERREIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL – RELAÇÕES DOMÉSTICAS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.
PRELIMINAR
–
NULIDADE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – ALEGADA FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA ALEGAÇÕES FINAIS – INOCORRÊNCIA – ADVOGADO INTIMADO DURANTE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – INÉRCIA – RÉU INTIMADO PESSOALMENTE PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO – SILÊNCIO DO RÉU ENSEJADOR DA NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – 2.
MÉRITO
- PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PENA MÍNIMA ESTABELECIDA NA SENTENÇA - FALTA DE INTERESSE RECURSAL – 3.
NECESSIDADE DE
REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO
, DA PENA PECUNIÁRIA E DO PRAZO DE PROIBIÇÃO DE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRELIMINAR REJEITADA – NO MÉRITO, RECURSO
NÃO CONHECIDO
–
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Inexiste cerceamento do direito de defesa por falta de intimação para apresentação de alegações finais, se o advogado do réu foi intimado para tanto em audiência instrutória, logo após as alegações finais orais do Ministério Público, e, apesar disso, quedou-se inerte. Além disso, nomeado Defensor Público e não demonstrado o prejuízo supostamente acarretado, inviável declarar-se nulo o julgamento do Conselho de Sentença (art. 563, CPP);

2. Se a pena-base do apelante foi fixada no mínimo legal conforme a sentença recorrida, carece de interesse recursal a pretensão de que em sede recursal seja ela fixada no mesmo mínimo.

3. A pena de multa e a
penalidade de
proibição por determinado tempo de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, devem guardar proporção com a sanção corpórea, caso contrário, impõe-se a readequação, ainda que
ex officio
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Gonçalo Ventura da Silva,
contra a sentença anexada sob Id. 129190865, pela qual foi condenado como autor dos crimes de
Lesão corporal no contexto de violência doméstica
(art. 129, § 9º, CP) e
Embriaguez ao volante
, às penas de
9 meses
de detenção,
50 dias-multa
e
6 meses
de proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor em via pública, sendo fixado o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação dos
danos morais
causados pela infração.

Em suas
razões
, arguiu
preliminar
de nulidade
por cerceamento do direito de defesa, sob o argumento de que o juízo
a quo

não intimou a defesa constituída para apresentar alegações finais
.
No mérito
, requereu a fixação da
pena-base no mínimo
legal quanto ao crime de
Lesão corporal
(Id. 146296672).

As
contrarrazões
ministeriais são pela
rejeição da preliminar
e,
no mérito
,
desprovimento
do recurso (Id. 146759173);
igualmente
em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 147388692), conforme sumário que segue:

“Apelação Criminal: Lesão corporal no âmbito da violência doméstica e embriaguez ao volante – Irresignação defensiva. PRELIMINAR: Pleiteado reconhecimento da nulidade da Ação Penal – Cerceamento de defesa – Ausência de intimação da defesa constituída para apresentação das alegações finais – Não acolhimento - Somente em virtude da inércia dos causídicos constituídos e do próprio réu é que os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para apresentação dos memoriais escritos, de modo que inexiste, por qualquer ângulo que se examine a questão, vilipêndio ao devido processo legal, e os consectários principiológicos do contraditório e ampla defesa, não havendo que se cogitar na configuração de cerceamento de defesa, tampouco em violação ao princípio da livre escolha do defensor – O processo penal não se compraz com comportamentos contraditórios (
venire contra factum proprium
), vale dizer, o acusado e sua defesa, após permanecerem inanimados, não podem suscitar nulidade decorrente da sua própria torpeza, sob pena de atentar contra a segurança jurídica no processo - Ausência de prejuízo ao réu – Aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief
. MÉRITO: Requestado redimensionamento da pena-base do crime de lesão corporal leve no âmbito da violência doméstica – Falta de interesse/utilidade - Magistrada singular já aplicou a pena-base do aludido delito no mínimo legal, eis que valorou todas as circunstâncias judiciais favoravelmente ao implicado - Pelo não acolhimento da prefacial e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminarmente,
Gonçalo Ventura da Silva
sustenta a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, sob o argumento de que o juízo
a quo
não intimou a defesa constituída para apresentar alegações finais.

Examinando os autos, verifica-se que desde a deflagração do inquérito policial, o apelante é assistido pelos advogados
Dr. Wendell Pereira de Melo
(OAB/MT nº. 23.910) e
Dr. Clóvis dos Santos Custodio Junior
(OAB/MT nº. 22.128/A), conforme se observa da procuração anexada ao Id. 129190822 - Pág. 40, tanto é que o
Dr. Clóvis
apresentou resposta à acusação (Id. 129190825).

Em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 10.2.2021, o apelante foi representado pelo advogado
Dr. Wendell
, ocasião em que, encerrada a instrução criminal, o Ministério Público apresentou as alegações finais orais, consignando-se que a defesa do apelante optou por apresentar os memoriais na forma escrita (Id. 129190840).

Em 15.4.2021, certificou-se o decurso
in albis
do prazo da defesa para apresentação das alegações finais (Id. 129190843), motivo pelo qual, em 14.6.2021, o apelante foi pessoalmente intimado para indicar novo advogado para patrocinar sua defesa ou manifestar o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública, sendo advertido de que, em caso de silêncio, esta lhe seria nomeada (Ids. 129190849/51).

Ocorreu que, por um equívoco, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, em vez das alegações finais e, persistindo no erro, o magistrado analisou a indigitada peça processual. Entretanto, em 26.11.2021, o juiz esclareceu o equívoco e determinou a intimação da Defensoria Pública para apresentar os memoriais finais (Id. 129190861), que aportaram aos autos em seguida.

Nesse contexto, evidente a inexistência de qualquer nulidade, pois, antes de chamar o feito à ordem, foi regularmente oportunizado aos advogados do apelante, a apresentação de alegações finais escritas, tendo eles permanecido inertes. De igual modo, foi assegurado ao réu a possibilidade de constituir novo causídico ou manifestar o interesse de ser assistido pela Defensoria Pública, todavia, ele também se manteve silente.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS E DEMAIS ATOS PROCESSUAIS.
ADVOGADO PRESENTE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM QUE FOI INTIMADO PESSOALMENTE PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO
. REVISIONAL IMPROCEDENTE. UNÂNIME.(Revisão Criminal, Nº 70080354301, Segundo Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Brasil de Leão, Julgado em: 10-05-2019)

Ressalta-se que o equívoco ocorrido nos autos que ensejou o chamamento do feito à ordem, não “renovou” o prazo recursal dos advogados do apelante, que, antes disso, abandonaram a causa, quedando-se inertes diante do prazo concedido em audiência de instrução para apresentar memoriais escritos.

Não bastasse, verifica-se que a defesa deixou de demonstrar o prejuízo sofrido pelo apelante com a apresentação das alegações finais pela Defensoria Pública, o que torna impossível o reconhecimento de nulidade nos termos do art. 543 do CPP (
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
).

A propósito
“(...) o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP. (...)”
(AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que, no dia 9.7.2019, por volta das 22h55min, na Rua Projetada, nº 165, Centro, Rondonópolis/MT,
Gonçalo Ventura da Silva
ofendeu a integridade corporal e a saúde da sua enteada
Silvana de Oliveira
, causando-lhe escoriação (1º fato). Em seguida, ele conduziu a motocicleta Honda, placa OAX 2139, com capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de álcool (2º fato).

Diante desse cenário, ele foi denunciado e, mais tarde, condenado por
ter cometido os crimes de
Lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, CP) e Embriaguez ao volante, às penas de 9 meses de detenção, 50 dias-multa e 6 meses de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, sendo fixado o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação dos danos morais causados pela infração.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar,
requereu a fixação da pena-base no mínimo legal quanto ao crime de Lesão corporal.

Entretanto, quanto a esse pedido, extrai-se dos autos que o apelante carece de interesse recursal, pois a reprimenda relativa ao crime de Lesão corporal já foi fixada no patamar mínimo, conforme se vê abaixo:

“Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena: Verifica-se que a
culpabilidade
é inerente ao tipo penal. No tocante aos
antecedentes
, o acusado não ostenta. Em relação à
conduta social
e a
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico. No que tange ao
motivo
do crime,
circunstâncias
,
consequências
, são inerentes ao tipo penal. Quanto ao
comportamento da vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 03 (três) meses de detenção
.”
Destaquei

Por outro lado,
após detida análise da sentença condenatória, verifica-se que,
in casu
, a pena pecuniária imposta quanto ao crime de Embriaguez ao volante merece ser readequada
de ofício
, pois fixada em desproporção à reprimenda corporal imposta, em dissonância com entendimento da Corte Superior (STJ. REsp 1243923/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 27/08/2014) e em desacordo com o Enunciado nº. 33, deste TJMT (
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
).

Assim, considerando a dosimetria da pena privativa de liberdade, fixo a pena pecuniária quanto ao crime de Embriaguez ao volante, em
10 dias-multa
, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Outrossim, extrai-se dos autos que o magistrado
a quo
fixou ao apelante a pena de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
6 meses
.

Entretanto, de acordo com o art. 293 do CTB, a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor deve ser fixada entre
2 meses a 5 anos,
devendo, portanto, seguir os parâmetros de fixação da pena, mostrando-se, no caso em tela, imperioso o seu redimensionamento
de ofício
.

Acerca da necessidade de fixação dessa penalidade em coerência com a dosimetria da pena privativa de liberdade, é o seguinte o entendimento deste E. Tribunal:

“(...)
A suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro. (...)” (N.U 0013244-88.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

À vista disso, considerando que, na primeira etapa dosimétrica, a pena basilar relativa ao crime de Embriaguez ao volante foi fixada no mínimo legal, inexistindo quaisquer outras causas modificativas da reprimenda nas demais fases, fixo em
2 meses
,

a
pena de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
rejeito a preliminar
e,
no mérito
, deixo de conhecer o pedido para fixação da pena basilar no mínimo legal quanto ao crime de Lesão corporal, por falta de interesse recursal. Por outro lado,
de ofício
, em
harmonia com a pena privativa de liberdade imposta quanto ao crime de Embriaguez ao volante,
redimensiono as penas
de multa para
10 dias-multa
e o
prazo da penalidade
de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor para
2 meses
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023